Tribunal: TJSP
Processo: 0003225-97.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Credibilidade do relato dos agentes de segurança. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Tipicidade da conduta. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Regime aberto mantido. Recurso não provido.